Tribunal: TJSP
Processo: 1146231-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Serviços de internet. Perfil invadido em redes sociais. Falha na prestação de serviço. Obrigação de fazer cumprida após liminar. Improcedência de indenização por Dano moral. Insurgência da autora. Dano moral caracterizado. Fixação da indenização em R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.